Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA AO RESPECTIVO TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (MEDIDA EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).
II. O requerente (idoso) narra que: (a) em 27.1o.2021, teria recebido ligação da central de atendimento do banco a informar movimentação financeira atípica, mediante a utilização de seu cartão de crédito; (b) o suposto preposto do requerido dispunha de todos seus dados pessoais (nome completo, CPF, agência e conta); (c) o requerente negou a transação informada pelo preposto, momento que a suposta funcionária informou o protocolo do atendimento (2021837665234) e transferiu a ligação para o “Setor de Segurança Digital do BRB”, o qual demonstrou estar de posse de todos os dados pessoais e solicitou a confirmação dos dados e a digitação da senha no teclado do aparelho celular; (d) a “atendente” informou que o cartão havia sido “clonado”, sendo então necessário o cancelamento, e solicitou ao requerente que o cortasse e, em envelope lacrado, o colocasse junto de carta a ser escrita a próprio punho, com teor ditado pela própria “atendente”, a fim de contestar a compra de R$ 2.375,33, bem como informou que um “funcionário da Central de Fraudes do BRB” iria buscar o cartão e, como medida de segurança, lhe repetiria uma senha para conferir fidedignidade ao procedimento. Por fim, orientou que após a “conclusão do cancelamento do cartão”, o requerente deveria entrar em contato com o BRB pelo telefone 61 3222-1515 para solicitação de novo cartão; (e) o plástico foi recolhido por um suposto “preposto”, o qual portava crachá do banco e informou o código de segurança fornecido pela suposta preposta da instituição financeira; (f) após ser surpreendido com movimentações financeiras mediante o uso de seu cartão (o qual acreditava estar cancelado), constatou que teria sido vítima de “golpe”; (g) não logrou a resolução extrajudicial da questão.
III. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II).
IV. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor (idoso) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).
V. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão n. 1206867, DJE 16.10.2019).
VI. Entendimento este corroborado pela Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais que dispõe que: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
VII. De outro giro, não se evidencia situação de descaso da parte recorrente à análise dos reclames do consumidor pelos canais “oficiais” (ocorrência foi registrada em 05.02.2021 e devidamente respondida em 12.02.2021 – ID 29413111), tampouco qualquer outra conduta apta a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais (não afetação a qualquer atributo da personalidade da parte consumidora). Reformada a sentença, nesse ponto, para julgar improcedente o pleito reparatório por danos extrapatrimoniais.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 95, arts. 46 e 55).